Tribunal: TJSP
Processo: 0009937-40.2014.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Prestação de serviços – Empreitada – Reparação de danos – Improdutividade que levou à rescisão do contrato – Pretensão da autora de responsabilizar a parte ré por esta improdutividade, decorrente de constantes interrupções nos serviços, com a retirada de suas equipes de trabalho do canteiro de obras a fim de protegê-las de descargas atmosféricas, dado que no local não estava instalado sistema

Ementa:
Prestação de serviços – Empreitada – Reparação de danos – Improdutividade que levou à rescisão do contrato – Pretensão da autora de responsabilizar a parte ré por esta improdutividade, decorrente de constantes interrupções nos serviços, com a retirada de suas equipes de trabalho do canteiro de obras a fim de protegê-las de descargas atmosféricas, dado que no local não estava instalado sistema de proteção contra descargas atmosféricas (SPDA), cuja instalação era obrigatória por força de norma técnica da ABNT – Ausência de previsão contratual - Alegação de que a observância da norma técnica era da contratante – Autora que, mesmo não sendo a responsável pela instalação do sistema, tinha o conhecimento de sua necessidade e deveria ter se certificado de sua existência ou funcionamento antes de firmar o contrato, o que não fez, apesar do risco de descumprir os prazos contratados por causa das descargas atmosféricas, risco este que se concretizou – Improcedência mantida – Improvimento.